Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-94.2020.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001069-94.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiança, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (EMBARGANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), SHIRLEI MARCHI - CPF: 483.649.081-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INVÁLIDO – PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO PODE SER ADMITIDO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS AUTORES NO REQUERIMENTO PRÉVIO ENCAMINHADO AO BANCO – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC) – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há que se falar em nulidade do acórdão pela sob a alegação de ausência de intimação dos apelados para a sessão de julgamento via videoconferência, face ao disposto no artigo 4o da Portaria 298/2020.

Os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADERVAL BENTO E SHIRLEI MARCHI contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1001069-94.2020.8.11.0025, manejado por BANCO DO BRASIL S. A., para extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, de seguinte teor:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INVÁLIDO – PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO PODE SER ADMITIDO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS AUTORES NO REQUERIMENTO PRÉVIO ENCAMINHADO AO BANCO – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC) – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, reformulando o posicionamento anterior, para os efeitos do art. 543-C, do CPC, definiu a seguinte tese: “a propositura da ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segundas vias de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir eventual ação principal, bastando a demonstração de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (Recurso Especial Repetitivo no 1.349.453/MS).

A ausência de algum destes requisitos especificados na tese do repetitivo supracitado, enseja a desnecessidade, inadequação e falta de pretensão resistida, o que, por sua vez, reflete a carência de ação, fazendo mister a extinção do processo sem julgamento do mérito.”
(Id. 143125235).

Em suas razões, de Id. 144351665, os embargantes requerem, inicialmente, a decretação de nulidade do julgado aduzindo que em razão da falta de intimação da data da sessão de julgamento por videoconferência, não puderam realizar sustentação oral e, por conseguinte, restou esvaziado seu direito à ampla defesa (art. 5o, LV, CR).

No mérito, aduz que o julgado apresenta vício de omissão quanto à aplicação do artigo 382, §4o, do CPC, em que exclui o cabimento de apelação ou qualquer outro recurso no procedimento de produção antecipada de prova; quanto aos contra-argumentos (nas contrarrazões) a respeito da solicitação extrajudicial apresentada ao banco e também sobre a análise do pedido de perícia bancário-contábil sobre os documentos já disponibilizados nos autos desde a propositura da inicial.

Refere, ainda, que há obscuridade acerca da questão afeta à preclusão e ao conhecimento de ofício da carência da ação; do posicionamento adotado em entendimento anterior em que restou verificado o interesse de agir dos autores, configurando
venire contra factum proprium
e sobre a aplicação do entendimento do REsp de no 1.349.453/MS ao procedimento da produção antecipada de provas.

Requerem o provimento dos embargos para o reconhecimento da nulidade do acórdão, por falta de intimação para sustentação oral, e, sucessivamente, o saneamento das omissões e obscuridades, com o prequestionamento de toda a matéria, imprimindo-lhe os efeitos infringentes.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 145342685, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (Nulidade de julgamento)

Os embargantes requerem a decretação de nulidade do julgamento realizado via sessão por videoconferência no dia 09.09.2022, por falta de intimação para sustentação oral, a fim de que seja designada nova data.

Contudo, sem razão.

Veja que os embargantes, devidamente intimados, apresentaram pedido de retirada do recurso de apelação do plenário virtual, em observância da Portaria 298/2020-PRES, requerendo oportunidade para sustentação oral.

Nestes casos, incide o disposto no
§ 3o

do artigo 4o da Portaria 298/2020,
in verbis:

"Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - Destacados por um ou mais magistrados para julgamento por videoconferência ou presencial, a qualquer tempo;

II - Destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública, e pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT;

III – Houver pedido de sustentação oral;

IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

§ 1o Os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador.

§ 2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§ 3o
Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.”

(destaquei).

Por tais razões, não havendo necessidade de nova intimação, descabe falar em nulidade do julgamento.

Assim, rejeito a preliminar suscitada..

DO MÉRITO RECURSAL.

Da mesma forma, o recurso não merece prosperar.

Sabe-se que os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas, ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que os embargantes, na verdade, não infirmam o acórdão recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado do julgado, que lhes foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão e nem de obscuridade, pois as matérias foram suficientemente claras, abordadas e fundamentadas em jurisprudência dos Tribunais e do STJ.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Os apelados suscitam preliminar de preclusão consumativa, sob o fundamento de que o prazo para manifestação do banco demandado decorreu in albis, e este apresentou nos autos resposta intempestiva.

Aduz que, em diversos momentos anteriores à apelação, houve preclusão ao apelante para se manifestar sobre o que se apresenta agora em seu recurso, não sendo possível discutir sobre os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em face da ocorrência da preclusão consumativa (art. 183 CPC).

Pois bem.

Os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, assim como as condições da ação são matérias de ordem pública e não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias, podendo ser reconhecidas, inclusive, de ofício pelo julgador, conforme disposição expressa do art. 485, IV e § 3o, da lei processual cível.

Desse modo, as questões afetas aos documentos considerados essenciais para o manejo da ação de exibição constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte.

Vale lembrar ainda que, sobre as matérias de ordem pública, também não incidem os efeitos da revelia. É o que se dessume da interpretação da norma do art. 342, II, do CPC, que permite à parte deduzir questões cognoscíveis de ofício pelo juiz mesmo depois de apresentada contestação.

Portanto, não vejo o caso de se acolher a preliminar.

[...]

No caso dos autos, estamos diante de ação de produção antecipada de provas ajuizada pelos apelados contra o apelante Banco do Brasil S. A., com intuito de terem acesso a todos os documentos relativos às transações financeiras decorrentes de dois contratos de desconto de cheques, nos quais figuram como fiadores, e que foram objeto de ação monitória.

Pois bem.

A propositura da ação de produção antecipada de prova, quando visa à exibição de documento, à similitude do que se dava com a ação cautelar de exibição de documentos prevista no CPC de 1973, exige, sob pena de carência de ação, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, com o pagamento das despesas referentes ao serviço, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.349.453/MS.

Segue ementa do referido paradigma:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária .

2. No caso concreto, recurso especial provido. ( REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

No caso específico dos autos, embora conste com a propositura da inicial o comprovante do requerimento prévio e extrajudicial formalizado perante o banco apelado - Id. 67446997, este não pode ser considerado válido.

É assim porque o pedido de exibição de documentos deduzido administrativamente foi elaborado em termos genéricos, onde não se aponta de forma específica quais contratos os autores teriam celebrado com o agente financeiro ao longo do relacionamento entre as partes e que pretendiam ter a cópia.

Entende a melhor doutrina que:

“Sem que sejam devidamente descritos o documento ou a coisa, de modo que possam ser suficientemente compreendidos quanto às suas características fundamentais e ainda discriminados de outros eventualmente semelhantes, previsíveis serão as dificuldades quanto à apreciação pelo juiz do efetivo atendimento da pretensão (...). Mas não é só. A descrição mínima do documento ou coisa é também providência útil para que se verifique a seriedade do requerimento, contribuindo para o convencimento do juiz em torno da efetiva existência do objeto da exibição e evitando a utilização deturpada do incidente probatório em questão como forma de criação de prova artificiosa ou de sujeição da parte contrária ou do terceiro a indevido constrangimento” ( Fábio Tabosa, “Código de Processo Civil Interpretado”, Org. Antonio Carlos Marcato , São Paulo, Atlas, 2a ed., p. 1133).

Da mesma forma que não se pode admitir a propositura de ação com pedido de obrigação de fazer (exibição de documento) com pedido genérico, não há como se considerar a solicitação administrativa genérica apta a configurar a recusa da pretendida exibição administrativa.

Referida indeterminação, além de representar vício processual, ainda prejudica o cumprimento da solicitação pela ré. Assim, não se pode considerar válido o pedido judicial.

Observa-se, ainda, que a notificação nem mesmo conta com a assinatura dos autores, de forma que não estava o banco autorizado a encaminhar os documentos solicitados, sob pena de violação de sigilo bancário.

Nesse contexto, cumpria aos autores, já no pedido administrativo, explicitar o contrato, ou os contratos, que pretendiam ver exibidos, subscrevendo referido pedido.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AÇÃO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA - CARÊNCIA DA AÇÃO - Pretensão do autor de reforma da respeitável sentença que julgou improcedente pedido de exibição de documento – Descabimento – Hipótese em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a ausência de prévio pedido administrativo configura falta de interesse de agir – Pedido genérico formulado que não pode ser admitido – Ausência de assinatura no pedido administrativo de exibição encaminhado ao banco - Recurso do autor conhecido, para, de ofício, extinguir o processo sem julgamento do mérito ( CPC, art. 485, VI).” (TJ-SP - AC: 10002830320168260242 SP 1000283-03.2016.8.26.0242, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 25/05/2017, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2017).”

Como visto, real intenção dos embargantes é a de revolver questão apreciada, não se destinando os embargos de declaração a sanar eventual inconformismo da parte sucumbente, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Afora isso, há de se registrar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.”
(TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Portanto, não se constatando na decisão qualquer vício a que se refere o artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023